Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714740-83.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: NEYLOM CÂNDIDO VELOSO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO No ID 75226139, o agravante NEYLOM CÂNDIDO VELOSO interpôs agravo interno contra a decisão de ID 74514831, que não conheceu do agravo em recursos especial e extraordinário interposto em peça única. A insurgência não merece ser conhecida, porquanto manifestamente inadmissível. Isso porque a interposição de agravo de ID 73843425 não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, ao violar o disposto no artigo 1.042, § 6o, do CPC, de modo que padece de irregularidade formal, insuscetível de superação em nome do princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo do princípio da primazia do julgamento de mérito. Por fim, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005